Tribunal: TJSP
Processo: 0005057-15.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005057-15.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON
RICARDO FURTADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
ao recurso de Jefferson Ricardo Furtado para reduzir a pena para seis meses de reclusão e
cinco dias-multa, em regime inicial aberto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005057-15.2015.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 39947 2/6
Voto no 39.947
Apelação no 0005057-15.2015.8.26.0635 - São Paulo
Processo no 0005057-15.2015.8.26.0635 - 27a Vara Criminal
Apelante
- Jefferson Ricardo Furtado
Apelado
- Ministério Público
Jefferson Ricardo Furtado, por infração ao disposto no
artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, foi
condenado à pena de um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo
unitário, em regime inicial semiaberto. Assegurado o direito ao recurso
em liberdade (fls. 133/135).
Postula a ilustre defensora pública, por atipicidade
da conduta, aplicado o princípio da insignificância, a absolvição;
subsidiariamente, compensada a circunstância agravante da reincidência
pela circunstância atenuante da confissão espontânea, a redução da
pena, fixado regime carcerário inicial aberto (fls. 157/163).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
166/172), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 178/184).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005057-15.2015.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 39947 3/6
Consta da denúncia que, no dia 04 de julho de
2015, por volta de 06h58min, no interior de escola de natação,
mediante arrombamento da porta de acesso, o apelante Jefferson Ricardo
Furtado teria subtraído um monitor de computador, avaliado em
duzentos reais, pertencente à escola de natação Campelo, não se
consumando o delito em face da eficaz intervenção de policiais militares.
A sentença recorrida, em face da ausência do laudo
pericial referente ao arrombamento, desclassificou a conduta para furto
simples, na forma tentada.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
(fls. 9/12), auto de exibição de apreensão (fls. 13), auto de avaliação (fls.
14),
No interrogatório prestado, em juízo, o apelante
admite que ingressou na escola. Nega tivesse subtraído o monitor. É
usuário de entorpecente (cd- fls. 140).
A testemunha Marcelo trindade Miguel, policial
militar, em juízo, disse que se encontrava na base da polícia, ocasião em
que uma mulher informou-lhe que uma pessoa estava forçando a porta da
escola de natação. Ao chegar ao local, a porta de vidro estava quebrada.
O apelante, na posse de um monitor de computador, tentava sair da
escola (cd- fls. 140).
A testemunha Rebeca Ferreira Oliveira, policial
militar, em juízo, assevera que uma mulher foi até a companhia e avisou
que o apelante estava forçando a porta da escola de natação. Ao chegar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005057-15.2015.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 39947 4/6
ao local, a porta de vidro do estabelecimento estava quebrada. O
apelante, com o monitor na mão, estava pronto para sair do local (cd- fls.
140).
Houve desistência da oitiva da testemunha Ana
Maria Gomes, homologada pelo juízo (fls. 133).
A prova colhida na instrução criminal, sob o crivo
do contraditório, compromete o apelante.
O depoimento das testemunhas Rebeca e Marcelo,
policiais militares, dá conta de que, diante da informação recebida, o
apelante foi surpreendido no momento em que tentava sair do interior da
escola, de posse do monitor. Aliás, fato admitido pelo próprio apelante,
ainda que negue a subtração.
Não pode ser acolhido o argumento de que o fato é
atípico, diante do princípio da insignificância. O valor dos bens não é o
único fator a ser considerado, para que se verifique a ocorrência do crime
de bagatela. Há que considerar todas as circunstâncias, em que se
deram os fatos.
No presente caso, ainda que nçao posse ser
reconhecida a qualificadora, ante a ausência do laudo, importa
considerar que o ingresso na escola deu-se com violação da porta de vidro,
fato que indica maior reprovabilidade da conduta. Assim, não se pode
dizer que ínfima a afetação do bem jurídico, para usar a expressão de
Zaffaroni ao tratar do princípio da insignificância.
Na graduação da pena, devidamente configurada a
circunstância agravante da reincidência. Entretanto, o aumento daí

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005057-15.2015.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 39947 5/6
decorrente fica compensado pela circunstância atenuante da confissão
espontânea.
O apelante admitiu ter ingressado na escola,
embora tenha alegado que, no momento da prisão, não se encontrava
com o monitor nas mãos, fato que dá respaldo à própria intervenção
policial.
Como assinalado por Luiz Carlos Betanho (in RT
683/281) “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a
atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o
réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude”.
Acreditamos que assiste razão a esse autor. Nem se diga, por outro lado, que a
atenuante usa a expressão “autoria do crime”, pois, evidentemente, está
querendo se referir a autoria do fato tido como criminoso, já que, em face da
garantia constitucional da presunção de inocência (CR/88, art. 5o, LVII; PIDCP,
art. 14, 2; CADH, art. 8o, 2, 1a parte), só se pode falar em autoria do crime após
condenação transitada em julgado. (Código Penal Comentado, Celso Delmanto,
ed. Renovar, 6a ed., p. 132).
De outra parte, extrai-se da prova que o apelante
sequer conseguiu deixar a escola. Por conseguinte, deve a pena ser
reduzida de metade, em face da tentativa, considerado o iter criminis
percorrido.
Assim sendo, mantida a pena-base, em um ano
de reclusão e dez dias-multa, compensa-se o aumento da circunstância
agravante da reincidência pela circunstância atenuante da confissão
espontânea, e, reduzida de metade, em razão da tentativa, resulta seis
meses de reclusão e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário. E,
tendo em vista a quantidade da pena, ainda que considerada a
reincidência do apelante, o regime inicial aberto, mostra-se suficiente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005057-15.2015.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 39947 6/6
adequado para a reprovabilidade do ato praticado.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Jefferson Ricardo Furtado para reduzir a
pena para seis meses de reclusão e cinco dias-multa, em regime inicial aberto.
desa Angélica de Almeida
relatora